Tribunal: TJSP
Processo: 1501122-46.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Apropriação Indébita – Apelante que se assenhoreou de valores pertencentes à vítima em razão de sua profissão – Prova cabal que desautoriza a pretensa absolvição. Confissão e prova testemunhal – Reprimenda. Adequação. – Apelo desprovido.